Tribunal: TJES
Processo: 5010133-72.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010133-72.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LIONELIA GIMENEZ OVANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DANO MORAL IN RE IPSA FIXADOS EM R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5010133-72.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrido: LIONELIA GIMENEZ OVANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO C6 S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve falha na prestação de serviço pois não houve negativação efetuada pelo banco;
b)
que o pagamento em duplicidade foi devolvido;
c)
que não deve haver indenização por danos morais e que caso a condenação seja mantida, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a (in)existência da dívida, e em caso positivo, se isso enseja indenização por danos morais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Da análise dos autos, observo que a parte requerente teve seu nome negativado por uma dívida de R$ 50,81 (cinquenta reais e oitenta e um centavos) com a parte requerida, conforme comprovante de ID de n. 35943728.
Quanto a este fato, não há controvérsia, tanto que a parte requerente confessa o inadimplemento, bem como realiza o pagamento do valor principal do débito acrescido dos consectários da mora em 28/08/2023 (ID n. 35943725).

Mesmo com a quitação do débito (ID n. 35943725), a parte requerente teve o seu nome/CPF inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em 24/10/2023 pela parte requerida, demostrando claramente o caráter indevido da inscrição de ID n. 35943728.

Posteriormente, a parte requerente restou instada, por diversas mensagens de cobranças (ID n. 35943729), a proceder com o pagamento do valor de R$ 42,82 - pela dívida discutida nos presentes autos. Novamente, a parte requerente realiza um pagamento na data de 17/10/2023 (ID 35943724). Entretanto, trata-se de uma cobrança indevida, pois o débito já havia sido quitado.

Nitidamente, a parte requerente se incumbiu de provar todos os fatos alegados em sua exordial, em conformidade com art. 373, I, do CPC, fazendo surgir para a parte requerida a necessidade de apontar e comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte requerente (art. 373, II, do CPC).

Do exame do presente caderno processual, no entanto, tenho que a parte requerida não cumpriu o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso II do CPC

Isso porque a parte requerida apresentou contestação claramente genérica, limitando-se a arguir a inexistência de negativação em nome/CPF da parte requerente, o que claramente contrapõe o documento de ID n. 35943728. Contudo, observa-se que o documento de ID n. 39698551 está datado de 23/01/2024 e não o dia 30/10/2023. Dessa forma, seria muito fácil comprovar a inexistência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito Primeiro, retira-se o nome da parte do banco de dados e, posteriormente, realiza-se nova consulta.

No mais, não apresentou justificativa, acompanhada de documentação, para inserção do nome da parte requerida nos referidos órgãos de proteção ao crédito depois do pagamento de ID n. 35943725.

Isso considerado, sem maiores delongas, reputo demonstrado que o débito que foi objeto de negativação do nome da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe.

Isso considerado, sem maiores delongas, reputo demonstrado que o débito que foi objeto de negativação do nome da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe.

Quanto aos valores indevidamente quitados da parte requerente, eles devem ser restituídos na forma dobrada, conforme determina o parágrafo único do art. 42 do CDC e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fixou, através de sua Corte Especial, o entendimento de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”.

Não se olvida que a própria tese estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está afetada pelo Repetitivo 929 STJ. De tal modo, caso o referido precedente qualificado seja acolhido, deverá ser aplicado de forma vinculante. Em que pese tal afetação, o referido incidente não obsta a aplicação imediata da tese já firmada pela Corte Especial.

No presente caso, aplicando-se a regra supramencionada o valor a ser restituído constituiria R$ 85,64 (oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), contudo, como a parte requerida realizou o estorno do valor R$ 42,82 (quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), entendo que remanesce a obrigação de proceder com a restituição dos outros 42,82 (quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

grifos meus

Com relação ao dano moral, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes à condenação por danos morais no importe fixados pelo magistrado de R$10.000,00 eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)